Tribunal: STF
Processo: AI 559141
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 163.231/SP, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo no caso de interesses homogêneos de origem comum, por serem subespécies de interesses coletivos.